Tribunal: TJDFT
Processo: 0730121-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730121-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN LIMA DOS SANTOS, JADILSON JOSE DE SOUZA, DANIELA TEIXEIRA GONCALVES, FERNANDA RAMOS MARTINS, MARLUCIA TEIXEIRA PINTO, SIMONE MORAES MILHOMEM BENTES, ANA CRISTINA DA COSTA GOMES, DAYRANA RAFAELLA VITAL CAMARA DOS SANTOS, JANDER PEDROSA DO NASCIMENTO, RILDO BORGES DA SILVA AGRAVADO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JEAN LIMA DOS SANTOS E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, em ação movida em desfavor do CONDOMÍNIO JARDINS DOS PEQUIS. Em sua inicial, os agravantes afirmam que são moradores do condomínio réu, o qual possui 530 (quinhentos e trinta) unidades imobiliárias. Narraram que, em razão da má gestão do síndico, foi protocolizado, em 06/09/2021, perante a administração do condomínio réu, Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 18/09/2021, com assinatura de 148 (cento e quarenta e oito) condôminos – mais de 1⁄4 dos moradores. Relataram que o síndico apresentou parecer jurídico, no qual afirmou que há apenas 115 (cento e quinze) assinaturas válidas e legítimas, diante da existência de 6 (seis) pedidos de retirada de assinatura do documento, 15 (quinze) assinaturas divergentes do cadastro da unidade e 16 (dezesseis) unidades inadimplentes. Considerou, portanto, inválida a convocação de assembleia geral por 1⁄4 dos condôminos, sob a justificativa de que não foi atingido o quórum mínimo necessário exigido por lei e pela Convenção Condominial. Ademais, convocou nova Assembleia Geral Extraordinária, com pauta diversa, para a mesma data, 18/09/2021. Sustentaram os agravantes ser abusivo o comportamento do síndico. Alegaram que os fundamentos utilizados para suspender a assembleia convocada pelos moradores não devem prosperar. O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência do agravante, ao argumento de que os condôminos inadimplentes não poderiam compor o quórum de convocação da assembleia. Ademais, asseverou que as alegações do condomínio réu de invalidade de algumas assinaturas e com relação aos pedidos de retirada do nome de alguns moradores da referida convocação devem ser analisados na fase instrutória. Em suas razões recursais o agravante requer a reforma da decisão. Sustenta que a lei somente estabelece como limitação de direitos do condômino inadimplente a participação em assembleia e o direito ao voto. Argumenta que não há limitação legal quanto ao status de adimplemento de taxas condominiais para o exercício do direito de compor o quórum de convocação da assembleia. Colaciona jurisprudência deste Tribunal neste sentido. Alega que, da análise dos documentos juntados aos autos, é possível verificar que o procedimento estabelecido em sede de convenção foi inteiramente cumprido por parte dos moradores, tanto com relação as assinaturas coletadas, quanto na convocação. Entende que não há, portanto, que se falar em cancelamento da assembleia convocada pelos moradores. Requer, assim, o deferimento da tutela de urgência para que seja garantida a realização da Assembleia convocada por 1⁄4 dos condôminos. Subsidiariamente, a designação de nova data, qual seja, 25/09/2021. Ademais, pede a suspensão da Assembleia convocada pelo síndico, a qual está prevista para acontecer na mesma data 18/09/2021. Preparo recolhido (ID 29136239). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observo a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. O art. 1.355 do Código Civil estabelece que “assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos”. Diferentemente do asseverado na decisão recorrida, a lei não impede que o condômino inadimplente componha o quórum estabelecido no referido dispositivo. Para o morador em atraso com suas obrigações condominiais, nosso ordenamento jurídico somente prevê a perda do direito de participar de assembleias e do direito ao voto, além de aplicação de multa pecuniária pela impontualidade, sem prejuízo dos juros e correção monetária. Portanto, nada impede que o supracitado condômino assine o edital de convocação da assembleia de moradores. Até porque, após a regular convocação, o condômino inadimplente possui prazo – até o dia da da assembleia – para quitar seu débito e participar do ato e votar, situação esta que também ocorreria caso a assembleia fosse convocada pelo síndico. Neste sentido, ilustrativamente, registre-se recente decisão deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO. ASSEMBLEIA GERAL DE CONDÔMINOS. DESTITUIÇÃO QUANTO A CONVOCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. QUORUM DE ASSINATURAS. PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que deferiu, em parte, a tutela, tão somente para suspender, na Assembleia a ser realizada no dia 21/01/2021, a deliberação acerca da destituição dos membros eleitos para a representação da Associação dos Proprietários e Possuidores das Unidades Imobiliárias que compõem o Parcelamento do Solo Urbano denominado 'Pousada das Andorinhas'. 2. A deliberação da assembleia condominial é soberana e tem força cogente, somente podendo ser desconstituída mediante nova decisão soberana da assembleia ou por interferência judicial nas hipóteses de patente ilegalidade. 3. Se os condôminos entendem que o síndico do Condomínio não está desempenhando as suas funções com a devida presteza, devem providenciar a realização de uma assembleia especialmente convocada para sua destituição, pelo voto da maioria absoluta (metade mais um) de seus membros. Inteligência do art. 1349 do Código Civil. 4. O quórum exigido no Código Civil (art. 1.349) para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária. 5. Os agravados, na qualidade de condôminos, detêm a titularidade do direito material para, em Assembleia Condominial convocada para este fim, afastar qualquer membro da Administração e não apenas os titulares. 6. Não é necessária a realização de uma Assembleia prévia para discussão acerca de eventuais irregularidades cometidas pelos membros, haja vista que essas questões serão discutidas na própria reunião que decidir o afastamento. 7. O condômino somente pode votar nas deliberações da assembleia e delas participar caso esteja quite com suas obrigações, não impedindo, todavia, a inadimplência, de sua participação (do condômino inadimplente), no ato de convocação de Assembleia Geral Extraordinária. Inteligência do artigo 1.350 do CC. 8. Precedente jurisprudencial: "(...) 2. Na forma do que determina o artigo 1.355 do Código Civil, o quórum de convocação de assembléia extraordinária é de um quarto dos condôminos, não havendo limitação legal quanto ao status de adimplemento de taxas condominiais para o exercício de tal direito. (...)". (07119941920178070001, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 14/6/2018). 9. Desde que adotadas todas as medidas de higiene cabíveis, a fim de que afastar possíveis riscos de contaminação do COVID-19, não se vislumbra razão para impedir a realização da Assembleia Geral Extraordinária. 10. Recurso improvido. (Acórdão 1345099, 07018175720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. - grifou-se Quanto à validade de algumas assinaturas – as quais o síndico alegou, em seu parecer, serem divergentes das cadastradas pelos moradores perante o condomínio –, observa-se que o princípio da boa-fé, que rege as relações estabelecidas no âmbito do Código Civil, preconiza que a manifestação da vontade tem precedência sobre a forma, salvo estipulação legal específica em sentido contrário. Assim, considerando que as assinaturas foram colhidas apenas entre moradores, a mera divergência documental não basta para aniquilar a vontade exprimida. Ademais, eventual desacerto na manifestação de vontade pode ser posteriormente apurado a fim de invalidar a assembleia e trazer as respectivas consequências civis e penais. Portanto, diante da ausência de ilegalidade, a assembleia convocada pelos moradores deve ser mantida. Por fim, o pedido de suspensão da assembleia convocada pelo síndico também deve ser acolhido. O motivo da referida convocação foi o fato de o síndico achar importante, diante da manifestação de tantos moradores, que uma reunião ocorresse, para que esclarecimentos fossem prestados e outros temas debatidos. Todavia, haja vista a divergência entre a pauta proposta pelo síndico e o edital apresentado pelos moradores, entendo que a assembleia convocada pelo síndico não supre as razões daquela convocada pelos moradores e, portanto, deve ser suspensa. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela do agravante para: 1) manter a realização da assembleia convocada por 1⁄4 dos condôminos, na data de amanhã, nos termos do edital de convocação; 2) suspender a assembleia convocada pelo síndico, a qual estava prevista para acontecer na mesma data (18/09/2021). Atribuo a presente decisão força de mandado. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator